Tribunal: TCU
Processo: 001.971/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10033/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, para que Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE cumpra a determinação constante do subitem 9.3 do Acórdão 3557/2020-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.971/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Andrea Maria de Paula Rodrigues Pereira (XXX.765.874-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.